Tribunal: STF
Processo: ARE 1277493
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação criminal. Homicídio triplamente qualificado. Nulidade. Decisão contrária à prova dos autos. Caracterização. Ausência. Pena. Dosimetria. Primeira fase. Personalidade do agente. Valoração negativa. Elementos concretos. Inexistência. Afastamento. Qualificadoras. Motivo torpe. Recurso que dificultou a defesa da ofendida. Manutenção. Tentativa. Fração de diminuição. Iter criminis. Proporcionalidade inobservada. Alteração.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Relativamente à autoria atribuída a Wellington Souza do Nascimento, pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2°, I, IV e VI, § 2°-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal é objeto de insurgência recursal, sustentando o apelante que sua condenação é manifestamente oposta à prova produzida nos autos. Pois bem. Para anulação do júri sob o fundamento de ser a decisão condenatória contrária à prova dos autos, é necessário demonstrar, dada a soberania do veredicto, total descompasso entre a prova produzida e o decisum, o que não se vislumbra neste caso. [...]
    Logo, o que se evidencia no caso em apreço é que o corpo de jurados apenas seguiu a tese acusatória, consubstanciada na prova oral e pericial produzidas, as quais se mostram organizadas, coesas e carregadas de detalhes, revelando-se verossímeis, de modo que não se vislumbra haver descompasso entre a decisão e o corpo probatória.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente